Tribunal: TJPA
Processo: 0868958-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868958-42.2022.8.14.0301

APELANTE: FABIO ROBERTO TAVARES SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. Acidente de trabalho ocorrido em duas ocasiões distintas, com fraturas na patela e no pé direito. Cessação do auxílio-doença acidentário em 2015 e 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91, estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, para sua concessão, a presença de sequela decorrente de acidente que acarrete redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
4. O laudo pericial judicial foi conclusivo no sentido de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, constatando que as sequelas relatadas não comprometem o desempenho das atividades profissionais do autor.

5. A jurisprudência consolidada, à luz do Tema 416/STJ, admite concessão do benefício mesmo diante de lesões mínimas, desde que demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, o que não se verifica no presente caso.
6. Inexistindo prova técnica que comprove a redução funcional permanente, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de que as lesões decorrentes do acidente resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. A ausência de comprovação da redução funcional, atestada por perícia judicial, impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003952-61.2021.8.13.0701, Rel. Des. Gilson Soares Lemes; TJ-RO, Apelação Cível nº 7013933-48.2022.8.22.0005, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto; TJ-MT, AC nº 10125097320198110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Fábio Roberto Tavares Silva
contra sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário.

Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo apelante, alegando que sofreu acidente de trabalho em 30/01/2013, quando exercia a função de motoboy, o que lhe causou fratura no joelho direito, resultando em limitação funcional permanente. Sustenta que, após o término do auxílio-doença acidentário NB 601.337.058-7, em 30/07/2013, permaneceu com significativa redução da capacidade laborativa. Aponta que mesmo com a constatação de sequelas moderadas no joelho direito por laudo médico pericial do próprio INSS, não lhe foi concedido o benefício de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 25016212, o apelante argui que a sentença deixou de aplicar corretamente o art. 86 da Lei nº 8.213/91, o qual prevê a concessão do auxílio-acidente em casos de redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.

Defende que houve erro de julgamento quanto à valoração da prova pericial e documental, e que o reconhecimento da existência de sequelas moderadas no joelho direito, com limitação de movimentos e dores persistentes, demonstra a configuração dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Sustenta ainda que o laudo é claro ao reconhecer a redução da capacidade funcional, o que atrai a aplicação do entendimento firmado no Tema 416 do STJ, segundo o qual o auxílio-acidente é devido independentemente do grau de redução da capacidade laborativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, determinando-se a concessão do benefício desde a data da cessação do auxílio-doença (30/07/2013), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido (INSS) sustenta a manutenção da sentença, argumentando que não restou demonstrada nos autos a existência de redução funcional que implique em limitação para o exercício das atividades laborativas habituais do autor. Defende que as lesões apontadas não configuram incapacidade parcial permanente apta a ensejar a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, pugnando, ao final, pelo desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça Cível, como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se sobre o acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pedia a implantação do benefício de auxílio-acidente em favor do segurado.

A respeito do auxílio- acidente, dispõe a Lei nº 8.213/91:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."

O auxílio-acidente detém natureza jurídica indenizatória,
não se confundindo com o auxílio-doença
. É devido, normalmente, inclusive, após a cessação do auxílio-doença, quando o trabalhador retorna ao seu labor, mas com sequelas, sendo o seu objetivo garantir valores necessários ao cuidado das referidas implicações.

Nessa esteira, os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram definidos em precedente vinculante do STJ, no Tema Repetitivo 416. Anote-se:

TEMA 416/STJ.
Exige-se, para concessão do auxílio acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Isto posto, no presente caso, em que pese os argumentos do apelante, verifica-se que o laudo do perito judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral que habitualmente exercia. (Id nº 25016190 – Pg 2)

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

-
- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as seqüelas referidas (dor à flexão máxima do joelho direito) são decorrentes do acidente do trabalho, ocorrido em 30.01.13, quando sofreu fratura do platô tibial direito, resultando em leve deformidade e discreta debilidade permanente das funções do joelho direito, por referir dor.

A parte autora apresenta leve deformidade e discreta debilidade das funções do joelho direito (refere dor),
sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, bem como suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio acidente.

Portanto, não há como conceder o benefício previdenciário buscado, notadamente porque de acordo com a perícia judicial realizada não foi identificado redução funcional suficiente para justificar a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão de benefícios.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI 8 .213/91. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n. 8.213/1191) . Inexistindo nos autos prova quanto à existência de sequela, ainda que ínfima, apta a reduzir permanentemente a capacidade laborativa do segurado, a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003952-61.2021 .8.13.0701 1.0000 .24.183419-1/001, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 15/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2024)

Apelação. Ação previdenciária. Auxílio-acidente. Capacidade laboral . Redução. Ausência. Laudo pericial. Concessão . Impossibilidade
. 1. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n . 8.213/91.2. Após ter sido constatada a ausência de incapacidade e de inaptidão do segurado para desenvolver as atividades que anteriormente desenvolvia, é impossível acolher a pretensão de recebimento do auxílio-acidente, que visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, e não basta apenas a comprovação de acidente de trabalho, mas é necessário que o comprometimento da sua capacidade laborativa esteja configurado .3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013933-48.2022 .822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 13/06/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7013933-48.2022 .8.22.0005, Relator.: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 13/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO- ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (TJ-MT - AC: 10125097320198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ausente condenação em honorários de sucumbência dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025